Tribunal: TJSP
Processo: 0037247-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Apelação. Negado provimento. Condenação confirmada por essa Corte. Impossibilidade de rever a própria decisão. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório. Via eleita inadequada. Ordem não conhecida.